Tribunal: STF
Processo: ARE 720457
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-07
Data de publicação: 2022-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos. 



    Trata-se de agravo interposto contra a decisão que não admitiu o recurso extraordinário deduzido por Névio Bertoluzzi. 



    A decisão agravada negou seguimento ao apelo extremo amparada nos seguintes fundamentos:



    “I - Inicialmente, insta consignar que o pedido de aplicação de efeito suspensivo ao acórdão impugnado não pode ser conhecido. 



    O art. 542, §2º do CPC enfatiza a devolutividade dos recursos especial e extraordinário, admitindo-se a outorga de efeito suspensivo atípico somente em face de situações excepcionais, desde que a pretensão seja intentada por meio de ação cautelar preparatória ou incidental autônoma, não se afigurando cabível a formulação do pedido de atribuição de efeito suspensivo no bojo do próprio recurso, como é o caso, tendo em vista que a respectiva lei de regência não prevê tal possibilidade, como acontece com o agravo de instrumento (art. 527, inciso III, do CPC).



    É o que estabelece o Enunciado n.o 29 do Colégio Permanente de Vice-Presidentes dos Tribunais de Justiça do Brasil - CPVIP, verbis: 



    "A concessão de efeito suspensivo, no âmbito de juízo de admissibilidade provisório aos recursos especial ou extraordinário, só é possível de ser apreciado em ação cautelar preparatória ou incidental, porquanto é uma excepcionalidade ao efeito devolutivo desses recursos, não prevista nas. disposições legais pertinentes."



    Confira-se, ainda, a respeito: STJ, 2a T., REsp 1030612/RO, Ministro Humberto Martins, j. 22.04.2008, D3 08.05.2008; STJ, 2a T., RMS 20436/SP, Ministro Castro Meira, j. 14.04.2009, DJ 04.05.2009.



    II - Além disso, apesar de suscitada a preliminar de repercussão geral, verifica-se que não está em conformidade com o artigo 543-A do Código de Processo Civil, que exige, além da alegação formal, a fundamentação acerca da relevância do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, que ultrapasse os interesses subjetivos da causa (Enunciado no. 13 do CPVIP - Colégio Permanente de Vice-Presidentes de Tribunais de Justiça do Brasil). 



    Neste sentido, é o teor dos julgados trazidos à colação: 



    "Não atende ao requisito de admissibilidade do Recurso Extraordinário a referência, no respectivo instrumento recursal, da repercussão geral, sem que o Recorrente indique, formal e fundamentadamente, a relevância do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, que ultrapassem os interesses subjetivos da causa, não obstante a apreciação do mérito dessa preliminar seja da competência exclusiva do Supremo Tribunal Federal (arts. 327 do RISTF e 543-A, §§ 1° e 2°, do CPC)."(Enunciado no 13 - CPVIP).



    "O art. 543-A, §§ 1º e 2º, do CPC, exige do recorrente, no instrumento do Recurso Extraordinário, a obrigatoriedade da preliminar de repercussão geral, em cujo instrumento deva ser demonstrada de forma fundamentada para conhecimento do Supremo Tribunal Federal. Essa preliminar, para assim ser admitida e conhecida, obviamente, deverá ter conteúdo - e não apenas forma -, que constitui justamente na demonstração das questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico. Dessa forma, para ser considerada como preliminar, não basta a simples menção ao termo 'preliminar' e/ou 'repercussão geral', e nem às questões relevantes, anteriormente citadas, de forma genérica, repetitiva, sem um mínimo de fundamentação. Tem que se demonstrar que a questão federal em discussão - que constitui o mérito do recurso extraordinário - tem repercussão sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico. Preliminar sem o mínimo de fundamentação ou demonstração dessas questões de repercussão geral é preliminar inexistente; muito embora não caiba, em juízo de admissibilidade recursal, decidir ou não pela existência de repercussão geral (competência exclusiva do STF), mas examinar, sob o ponto de vista estritamente formal, se ela está ou não fundamentada, para ser considerada como tal. (Precedentes: EDcl no AI n° 692400-MG, STF - Pleno. Rel. Min. Ellen Gracie, em 16.04.2008, D3 30.05.2008) (Just. Em. no 13, aprov. pelo plen. la Reunião de Vice-Presidentes dos Tribunais de Justiça do Brasil)."



    Considerando que o ora recorrente apenas expõe que foi condenado sem a observância do princípio da fundamentação das decisões judiciais, o que, se mantido, trará insegurança ao mundo jurídico, dizendo ainda que "(...) o interesse maior é o da defesa do contraditório e da ampla defesa, do devido processo legal (...)", temas esses que desbordam do preceito fundamental firmado nos incisos enfocados na insurgência e que não trazem qualquer dado de concretude que possa firmar materialmente a repercussão geral exigida na lei instrumental pátria. 



    III - No mais, o recorrente supõe afrontadas as disposições do art. 93, inciso IX e X, da Carta Magna Federal, assentando-se na ausência de fundamentação do decisum condenatório.



    Entretanto, há flagrante ausência de interesse recursal, uma vez que o Tribunal, ao se pronunciar a respeito da condenação, também assenta convicção de que a pena concretamente estabelecida está fulminada pelo instituto da prescrição. 



    IV - Além disso, a situação de beligerância quanto à efetiva condenação, ainda que possível de análise fosse, esbarraria no reconhecimento e aplicação dos preceitos estabelecidos em outras normas infraconstitucionais, de modo que a ofensa constitucional seria, quando muito, apenas reflexa, cuja aferição não é permitida nesta via. 



    Com efeito, eventual ofensa ao artigo supracitado também seria apenas indireta, uma vez que implicaria no prévio exame de normas infraconstitucionais, o que impede o juízo positivo de admissibilidade por força do enunciado da Súmula nº. 283/STF.



    Confira-se: 



    "Não se tratando de conflito direto e frontal com o texto da Constituição, como exigido pela jurisprudência da Corte (RTJ 120/912, Rel. Min. Sydney Sanches - RTJ 132/455, Rel. Min. Celso de Mello), torna-se inviável o acesso à via recursal extraordinária." (RE 51.2505, Rel. Min. Celso de Mello, julg. 28/11/06, D3 no 239 de 14/12/06).



    V - Por último, uma vez que o ora recorrente se insurge em relação a fatos e provas, alcançar-se conclusão em sentido diverso exigiria imprescindível revolvimento de fatos e provas, atraindo, por conseguinte, a incidência do enunciado da Súmula 279/STF, a saber:



    "Para simples reexame de prova não cabe recurso* extraordinário." 



    Posto isso, nego seguimento ao Recurso Extremo.”



    Decido. 



    Esta Suprema Corte firmou o entendimento de que deve a parte impugnar todos os fundamentos da decisão que não admitiu o recurso extraordinário, o que não ocorreu na espécie, uma vez que mantida incólume a motivação anteriormente reproduzida, relativa à deficiência de fundamentação da preliminar de repercussão geral, ausência de interesse recursal e incidência da Súmula nº 279 deste Supremo.



    Nesse caso, a jurisprudência de ambas as Turmas deste Tribunal, com amparo na norma do art. 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil, é firme no sentido de não conhecer do agravo. Exemplificando esse entendimento, cito os seguintes julgados: 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RAZÕES DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NÃO CONHECIMENTO. SÚMULA 287 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL. REQUISITOS. ARTS. 1.021, § 1º, DO CPC E 317, § 1º, DO RISTF. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECIFICADA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. É ônus do recorrente, nos termos do art. 1.021, § 1º, do CPC e 317, § 1º, do RISTF impugnar de modo específico todos os fundamentos da decisão agravada.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC” (ARE nº 1.167.882-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 12/12/19 - grifei).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO. ARTIGO 157, § 2º, II, DO CÓDIGO PENAL. COMPETÊNCIA DO RELATOR PARA JULGAMENTO MONOCRÁTICO DO FEITO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA A FUNDAMENTO DA DECISÃO QUE INADMITIU O APELO EXTREMO. SÚMULA 287 DO STF. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE nº 1.210.646-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 5/8/19).



    Ante o exposto, não conheço do agravo. 



    Publique-se. 



    Brasília, 7 de abril de 2022.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente